Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-18.2019.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003146-18.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DUARTE COSTA - CPF: 061.904.521-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIEZER DA SILVA MONTEIRO - CPF: 053.460.151-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. ATUAÇÃO E FUNÇÃO DO AGENTE NA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. PROVAS DOCUMENTAIS E COERENTES COM OS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONFIRMANDO O DELITO PRATICADO PELO APELANTE – APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Revela-se incabível o pedido de absolvição do delito de Organização Criminosa, quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram de forma indiscutível que o apelante pertencia à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como exercia o comércio ilícito do delito de Tráfico de drogas na região de Canarana/MT,
além de cumprir ordens dos reeducandos/faccionados e auxiliar na entrega de celulares a estes na Cadeia Pública, em favorecimento do aludido grupo criminoso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wanderson Duarte Costa
foi
condenado
pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT.,
à pena
de
12
anos, 10 meses e 5 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
925

dias-multa
,
pela
autoria dos crimes de
Tráfico de droga em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c 40, III, ambos da Lei no. 11.343/06) e
Organização criminosa
, em concurso material (art. 2o da Lei no 12.850/13, na forma do art. 69 do CP).

Consta ainda no
decisum,
que
Wanderson
foi
absolvido

pela autoria do crime de
Associação ao Tráfico de drogas
(art. 35 da Lei no. 11.343/06). Além disso,
Eliezer da Silva Monteiro
foi
absolvido
dos delitos de Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim (
artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/06)
, diante da insuficiência de prova (art. 386, inc. III do CPP) (
ID 114134511
).

Em suas razões, a Defesa de
Wanderson
requer a
absolvição
do crime de Organização Criminosa, por entender que as provas produzidas seriam insuficientes para condenação (ID 114134546).

O
MP
apresentou suas contrarrazões e pugnou o
desprovimento
ao apelo (ID 114134551).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, cujo sumário segue transcrito (ID 122912468):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE TOTAL DE 12 (DOZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 925 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS DELITOS DESCRITOS NO ART. 33 “CAPUT” C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E NO ART. 2o DA LEI 12.850/13 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AO ARGUMENTO DE NÃO EXISTIR PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS – MENSAGENS TROCADAS COM VÁRIOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”, DEMONSTRADO QUE O APELANTE INTEGRA PESSOALMENTE A FACÇÃO, EXERCENDO ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA PARA A DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE DROGAS NA REGIÃO, AUXILIANDO NA ENTREGA DE CELULARES PARA OS PRESOS DA CADEIA PÚBLICA, BEM COMO RECEBENDO E CUMPRINDO ORDENS DOS DENOMINADOS “PATRÕES” - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE PELO MENOS 06 (SEIS) INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO - PRESOS DA CADEIA PÚBLICA QUE AMEAÇARAM FAZER GREVE DE FOME EM RAZÃO DA TROCA DE CELA DO ACUSADO – DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE CORROBORAM COM OS FATOS NARRADOS EM LAUDO PERICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
DESPROVIMENTO
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em data incerta, mas no mês de agosto de 2019,
Wanderson Duarte Costa
e
Eliezer da Silva Monteiro
associaram-se para a reiterada prática do crime de Tráfico de Drogas.

Consta ainda, que em 15.8.2019,
Wanderson
e
Eliezer transportaram, trouxeram consigo e remeteram
drogas (no total de 109 porções de maconha), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal, nas dependências de estabelecimento prisional.

Apurou-se que na noite de 15.8.2019,
Wanderson
e
Eliezer
(previamente ajustados) dirigiram-se à cadeia pública de Canarana/MT, com o fim de remeterem drogas aos reeducandos daquela unidade prisional.

Relata-se por fim que, para atingirem o intento,
Wanderson
e
Eliezer
escalaram até o telhado do
Hotel da Valesca
daquele município, situado ao lado da cadeia pública, ocasião em que arremessaram os entorpecentes para o interior do estabelecimento prisional. No entanto, o agente prisional plantonista, ao avistar a empreitada criminosa, desferiu um disparo de arma de fogo em direção aos indivíduos atingindo o braço de
Wanderson
, o qual foi preso em flagrante delito, logo após receber atendimento médico no Hospital Municipal de Canarana/MT.

Demais disso, relata-se que restou apurado nas investigações, que
Wanderson
integra pessoalmente a organização criminosa denominada
“Comando Vermelho
”.

Diante desse contexto,
Wanderson
foi denunciado pela prática dos crimes de Tráfico de drogas em Estabelecimento Prisional, Associação para tal fim, e, Organização Criminosa. Por sua vez,
Eliezer
foi denunciado pelos crimes de
Tráfico de drogas em Estabelecimento Prisional e Associação para tal fim.

Após regular trâmite processual, o
Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT.,
julgou
parcialmente procedente
a denúncia e condenou

Wanderson

à pena de
12 anos, 10 meses e 5 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
925

dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Tráfico de drogas em Estabelecimento Prisional,
e,
Organização Criminosa
, em concurso material (art. 33,
caput
, c/c 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 2o da Lei no 12.850/13, na forma do art. 69 do CP).

Além disso,
Wanderson
foi
absolvido

pela autoria do crime de
Associação ao Tráfico de drogas
(art. 35 da Lei no. 11.343/06). Já
Eliezer da Silva Monteiro
foi
absolvido
pelos delitos de
Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim
(
artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/06)
,
diante a ausência de provas (art. 386, inc. III do CPP).

Em sede recursal, a Defesa pleiteia a absolvição pelo delito de Organização Criminosa (
art. 2o da Lei no. 12.850/13), diante da insuficiência de provas para a condenação, alegando, ainda, que:
“que nem de longe pode ser considerado como ser integrante de organização criminosa”
(ID 114134545 – fl. 3).

Sem
nenhuma razão, entretanto.

Isto porque, a
materialidade
e a
autoria
dos delitos são extraídas do Boletim de Ocorrência (ID 114134451
– fls. 12/15);
Termo de Exibição e Apreensão (ID 114134451 – fls. 17 e 54
);
Laudo de Constatação Preliminar e Definitivo da droga (ID 114134451 – fls. 27
e
114134451 – fls. 78/86); Exame de Caracterização e Eficiência de Arma de fogo e munição (ID 114134451 e 114134452); Auto Descritivo em Aparelho Celular (ID 114134452 – fls. 14/25); Relatório Policial (ID 114134452 – fls. 42/43) e pelos depoimentos testemunhais dos Investigadores de Polícia Civil produzidos em ambas as fases processuais, não deixando dúvidas acerca de sua responsabilidade criminal pelos crimes pelos quais o réu foi condenado (ID 114134451 – fls. 18/25,

114134498 e 114134499
).

Sancler da Silva Santarem e Weslen da Silva Oliveira,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,

relataram na fase policial e judicial, que a Polícia Militar foi acionada pelo Agente prisional
Alberto Irber
para atender uma ocorrência, na qual 2 indivíduos estariam arremessando porções de drogas no interior da Cadeia Pública de Canarana/MT. Na ocasião,
Alberto
os informou ainda, que ao visualizar a empreitada criminosa e notar que um dos indivíduos estava armado, desferiu disparo de arma de fogo na direção deles, os quais empreenderam fuga do local.

Ao chegarem no local indicado, os policiais realizaram uma varredura no interior da Cadeia Pública, onde localizaram várias porções de substância análoga à maconha.

Por fim, narraram que, na sequência das diligencias, foram informados de que um indivíduo –
Wanderson
- estava recebendo atendimento médico no Hospital Municipal de Canarana/MT, com uma lesão no braço decorrente de disparo de arma de fogo, motivo pelo qual os milicianos se deslocaram até o hospital e efetuaram a prisão em flagrante de
Wanderson
(ID 114134451 – fls. 18/20 e fl.s 21/23 e 114134499).

Alberto Irber
, agente penitenciário, corroborou os depoimentos dos policiais militares, afirmando que no dia dos fatos, ouviu um barulho no telhado da Cadeia e ao verificar do que se tratava, avistou dois indivíduos, e um deles, lançou “algo” no pátio interno da Penitenciária, e o outro indivíduo, portava arma de fogo. Diante disso,
Alberto

deu ordem de parada, mas os indivíduos não obedeceram, momento em que
Alberto
desferiu um disparo de arma de fogo, atingindo um deles.

Relatou que, após tais eventos, acionou a Polícia Militar que, ao se dirigir até a Cadeia, localizou os entorpecentes ora lançados pelos suspeitos, bem como recebeu informações que um dos suspeitos (
Wanderson
- alvejado pelo disparo de arma de fogo), estava recebendo atendimento médico no hospital daquele município. Além disso, ressaltou que, com a prisão de
Wanderson
, os detentos das celas 1,2 e 3, em que ficavam os faccionados do Comando Vermelho, “fizeram uma greve de fome, pra exigir que o Diretor tirasse o rapaz que (inaudível) estava no fundo e trouxesse no meio dos faccionados”, conduta tal qual característica de integrantes do Comando Vermelho
(ID 114134451 – fls. 24/25 114134499).

Confirmando o depoimento de
Alberto
Irber
,
infere-se do Relatório de Investigação no 507/2019 que, após ter sido preso e conduzido para Cadeia Pública de Canarana/MT, os agentes penitenciários
“retiraram Wanderson da triagem e o alocaram na cela denominada seguro/fundos, mas
os presos das celas da frente se rebelaram dizendo que inclusive fariam greve de fome se o mesmo não fosse passado para a cela da frente, pois o mesmo é faccionado e irmão puxa cadeia com irmão
”
(ID 114134452 – fls. 8).

Após a prisão em flagrante do apelante por Tráfico de drogas e, mediante autorização judicial, os investigadores de Polícia Civil acessaram os dados e informações armazenados no aparelho celular do réu e, então, não só confirmaram o seu envolvimento com o Tráfico de drogas, mas também, constataram ser ele integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” (ID
114134452 – fls. 11/13).

Nesse ponto, infere-se dos autos depoimentos de
Valdivino Vital Amordivino,
investigador de Polícia Civil, que participou da elaboração do Auto Descritivo realizado no aparelho telefônico do apelante e declarou judicialmente que existiam diálogos de
Wanderson
com as esposas dos reeducandos, as quais repassavam recados, para que ele levasse aparelhos telefônicos aos presos. Ressaltou a existência de conversas de
Wanderson
(vulgo “
Negãozinho
”) com os presos
“repassando a ele pedidos, inclusive para que agisse em nome deles aqui fora”,
ficando evidente que
Wanderson
“era a pessoa que utilizava as correrias para os presos”.

Frisou ainda, a existência de provas inequívocas da traficância por parte de
Wanderson
, pois se verificou das conversas extraídas do aparelho celular, que ele atendia usuários de entorpecentes, drogas tais quais encomendadas, bem como combinava a quantia a ser paga, e além de tudo, também restou demonstrado que
Wanderson
era integrante de facção criminosa - “Comando Vermelho” (ID 114134451- fls. 24/25 e 114134499).

A propósito, concluiu-se do Auto Descritivo do aparelho de celular do apelante, subscrito pelos investigadores de Polícia Civil
Valdivino Vital Amordivino
e
Valtenil Neris Alves
que:

“(...)
WANDERSON DUARTE COSTA VULGO "NEGÃOZIM" dedicava-se a mercancia de entorpecentes nesta urbe. O teor das conversas é apto a indicar que o investigado atuava no Tráfico de Drogas e que integra a facção criminosa Comando Vermelho, mantendo com integrantes do grupo estreita relação.
Sua marcha criminosa, pelo menos no mundo exterior encerrou-se em 15/08/2019 quando fora autuado em flagrante delito quando tentava fazer chegar aos presos da Cadeia Pública celulares e droga”. sic. (ID 114134452 – fls. 14/25).

Em sede policial,
o apelante
Wanderson
afirmou que arremessou “trouxinhas” de drogas no interior da Cadeia Pública de Canarana/MT. Todavia, disse que lhe ofertaram o valor de R$ 500,00 para que ele realizasse este “serviço”, a pedido de um indivíduo não identificado (ID 114134451 – fls. 51/53). Em juízo, ratificou suas declarações de sede policial, mas negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho“ (ID 114134498).

Registre-se aqui, que todas as provas angariadas aos autos, indubitavelmente, demonstram a prática do Tráfico de Drogas e integração de
Wanderson
com a facção criminosa “Comando Vermelho”; bem como todas as provas colhidas foram exaustivamente apresentadas nos Relatórios de Investigações, confirmadas durante a instrução criminal.

Sobre isso, de ver-se que os depoimentos judiciais dos policiais militares
Weslen da Silva Oliveira e Sancler da Silva Santarem,
do AGEPEN
Alberto Irber
e do IPC
Valdivino Vital Amordivino
estão consonante com as provas
, valendo citar, a exemplo, as diversas mensagens/conversas trocadas pelo apelante com outros integrantes do “Comando Vermelho”, de onde se concluiu que o apelante era um dos responsáveis pela revenda de entorpecentes na região de Canarana/MT, em favorecimento do aludido grupo criminoso. Além disso,
Wanderson
cumpria ordens dos reeducandos em nome do “Comando Vermelho”, bem como auxiliava na entrega de celulares aos reeducandos/faccionados na Cadeia Pública de Canarana.

Frise-se, ainda,
o depoimento do
AGEPEN
Alberto
de que os detentos (das celas 1,2 e 3), em que ficavam os faccionados do “Comando Vermelho", fizeram uma greve de fome, pra exigir que o Diretor tirasse
Wanderson
que estava no fundo e o trouxesse próximo aos faccionados.

Ademais, em linha oposta
aos argumentos defensivos, vejo que o órgão acusatório trouxe subsídios fortes e seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as fartas provas documentais e todas as demais
circunstâncias que envolvem os delitos
, havendo, contra elas, apenas meras alegações de que as provas angariadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante pela autoria do delito de Organização Criminosa, bem como, diante da vazia negativa de autoria, aqui apresentada.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado deste TJMT:

“(...) Não há falar em absolvição por ausência de provas com relação ao crime de organização criminosa, previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios, sobretudo as interceptações telefônicas, que demonstram que eles ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho” (...)”. (N.U 0000544-66.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Logo, o conjunto de provas contido nos autos da presente ação penal, demonstra a atuação e profundo envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e com a organização denominada “Comando Vermelho”, atuante na cidade de Canarana/MT.

Não bastasse, a prova consistente no testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por provas documentais, no caso, Auto Descritivo em Aparelho Celular (ID 114134452 – fls. 14/25) e
Relatório de Investigação no 507/2019 (ID 114134452 – fls. 8).

Importa registrar, também, que a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o depoimento dos policiais, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Confirmando essa ilação, este Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de Organização Criminosa, por insuficiência probatória, quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram que o apelante pertencia à facção denominada “Comando Vermelho” e que, exercia o comércio de drogas na região de Canarana/MT em favorecimento do grupo criminoso, distribuía celulares aos faccionados da Cadeia Pública de Canarana, bem como cumpria ordens dos faccionados.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022